Tribunal: TJSP
Processo: 1010118-73.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões declaratória de inexistência de débito e reparatória de dano moral julgadas procedentes – Solução que merece prevalecer – Alegação de dificuldade de acesso à leitura do relógio medidor que não encontra respaldo probatório – Inexigibilidade da cobrança pela média de consumo reconhecida com acerto – Dano moral configurado, sobretudo pela cobrança

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões declaratória de inexistência de débito e reparatória de dano moral julgadas procedentes – Solução que merece prevalecer – Alegação de dificuldade de acesso à leitura do relógio medidor que não encontra respaldo probatório – Inexigibilidade da cobrança pela média de consumo reconhecida com acerto – Dano moral configurado, sobretudo pela cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica sem prévio aviso – Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 que não comporta redução – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010118-73.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado LUIS FILIPE NASCIMENTO DE SÁ NEIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010118-73.2018.8.26.0006 – VOTO No 40.208 – JSD
2
APELAÇÃO No 1010118-73.2018.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. PENHA DE FRANÇA
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S. A.
APELADO: LUIS FILIPE NASCIMENTO DE SÁ NEIVA
VOTO No 40.208
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Pretensões
declaratória de inexistência de débito e reparatória de dano
moral julgadas procedentes Solução que merece prevalecer
Alegação de dificuldade de acesso à leitura do relógio
medidor
que
não
encontra
respaldo
probatório

Inexigibilidade
da
cobrança
pela
média
de
consumo
reconhecida com acerto Dano moral configurado, sobretudo
pela cobrança indevida e interrupção do fornecimento de
energia elétrica sem prévio aviso Indenização arbitrada em
R$ 4.000,00 que não comporta redução
Apelação não
provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões declaratória de inexistência de débito e reparatória
de dano moral decorrentes do fornecimento de energia elétrica, parcialmente
alterada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor,
declarada a inexigibilidade do débito relativo à fatura vencida em junho de 2018,
no importe de R$ 310,62, condenada a ré a restituir o que recebeu indevidamente
e a pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação do dano moral,
corrigida desde o evento danoso (suspensão do fornecimento a 28.11.2018),
acrescida de juros de mora contados da citação, mais despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010118-73.2018.8.26.0006 – VOTO No 40.208 – JSD
3
Inconformada, a ré alega que não pode concordar com a
condenação imposta em primeiro grau, pois não deixou de cumprir as obrigações
de fornecer adequadamente a energia elétrica. Argumenta que a instalação em
comento sofre de claro impedimento de acesso e que, por tal motivo, algumas
faturas foram geradas pela média, como determina a Resolução no 414/2010, da
ANEEL. Assevera que a prova carreada aos autos não enseja o reconhecimento
do dano moral. Assinala que o autor não passou por qualquer constrangimento,
uma vez que o evento não causou danos, muito menos perturbação moral, pois o
autor não teve manchada sua honra, sua reputação no meio social ou seu nome.
Ressalta que não cometeu nenhuma conduta ilícita que possa ter violado dever
legal ou contratual para efeito de responsabilidade civil. Subsidiariamente,
sustenta que a indenização fixada é desproporcional e deve ser reduzida, pois
não atende ao princípio da razoabilidade, configurando claramente
enriquecimento ilícito do autor.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Embora admitida a possibilidade de a apelante faturar o
consumo de energia elétrica pela média de consumo, tal providência somente se
justifica ante a inequívoca demonstração do impedimento do acesso ao imóvel
servido e da prévia notificação do usuário, conforme estabelece o artigo 87, § 1o,
da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Além disso, as fotografias de fls. 111/114 demonstram que
embora instalado o relógio medidor do lado de dentro do portão da residência, ao
contrário do alegado pela apelante não há dificuldade de acesso, não sendo
mesmo crível que a apelante, tendo realizado a leitura por “monóculo” nos meses
de setembro a novembro de 2018, alegue impedimento de leitura nos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010118-73.2018.8.26.0006 – VOTO No 40.208 – JSD
4
fevereiro a maio do referido ano (fl. 119).
Daí porque incontornável o entendimento firmado na r.
sentença, no sentido de que “competia à ré demonstrar a regularidade e a exatidão
do valor impugnado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu. Em fase de
especificação de provas, a ré, inclusive, não manifestou interesse na dilação
probatória, deixando de produzir mais elementos aptos a comprovar suas
alegações. As fotografias juntadas pela requerida às fls. 110/114 não comprovam
que existiam dificuldades ou impedimentos de acesso ao relógio medidor da
unidade de consumo. Além disso, em julho de 2018 (fl. 31), mês posterior ao
período ora questionado, a fatura foi regularmente emitida, com valor semelhante
ao histórico de consumo do autor, sem que tenha sido noticiado qualquer
mudança no local em que se encontra tal relógio. Com isso, as assertivas da ré no
sentido de que a leitura do relógio medidor tornou-se impossível em determinado
período restou isolada, desprovida de fundamento, não havendo prova de
mudança na situação fática do local nem demonstração de que, em algum mês, foi
inviabilizada a medição presencial da unidade. De tudo conclui-se que a ré não
conseguiu demonstrar a regularidade de sua conduta, a efetiva responsabilidade
do consumidor e a exatidão do valor cobrado na fatura referente ao mês de junho
de 2018 (R$ 310,62 - fl. 19), razão pela qual deve ser declarada a inexigibilidade de
tal débito”.
Assim, diante da não demonstração de efetivo obstáculo por
parte do apelado e ausente também a prévia notificação quanto à possibilidade
de suspensão do fornecimento dos serviços, ilegal se apresentou a iniciativa do
corte.
A sua adoção pela apelante, portanto, constituiu abuso de
direito, determinando a sua responsabilidade pela reparação do dano moral daí
resultante, que se apresenta inequívoco, como corretamente reconhecido em
primeiro grau. Confira-se: “O pedido de indenização por danos morais também
merece ser acolhido. Na hipótese dos autos, a situação vivenciada pelo autor foi
capaz de ensejar abalos e prejuízos, sobretudo por ter havido corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010118-73.2018.8.26.0006 – VOTO No 40.208 – JSD
5
fornecimento de energia por parte da concessionária. Após tal suspensão, o autor
entrou em contato com a empresa, que mais uma vez prestou o serviço de modo
ineficiente, posto que restabeleceu o fornecimento de energia apenas de modo
parcial, causando prejuízos que ultrapassam meros dissabores cotidianos. A
empresa, inclusive, reconhece a falha na prestação dos serviços em questão,
conforme se verifica no documento de fls. 104, razão pela qual vislumbro ser
cabível a pretendida reparação pelo dano moral sofrido. (...) Quanto ao valor da
indenização, considerando as circunstâncias do caso, bem como os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a quantia
a ser paga pela ré ao autor a título de danos morais”.
O “quantum” arbitrado, por sua vez, não comporta a
pretendida redução, posto que fixado com parcimônia, não sendo possível
reconhecer desproporção com o dano provocado, de modo que deve ser tido aqui
por suficiente para não apenas compensar os transtornos que a abusiva conduta
da apelante causou ao apelado, como também para incentivá-la a modificar o
procedimento, de modo a doravante adotar comportamento diverso.
Em suma, nada do que foi alegado no apelo convence do
desacerto do que foi decidido em primeiro grau.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelado para 15% da condenação, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados os
honorários devidos aos advogados do apelado para 15% do valor da
condenação.
SÁ DUARTE
Relator